Tribunal: TJPA
Processo: 0002487-98.2019.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002487-98.2019.8.14.0037

APELANTE: DIELSON DA SILVA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0002487-98.2019.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ/PA

APELANTE:
DIELSON DA SILVA CARDOSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

__________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA IDÔNEA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE MAUS ANTECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Criminal interposto por Dielson da Silva Cardoso contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, que o condenou à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal).

2.

O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se as provas produzidas nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado;
(ii) verificar se a pena-base foi corretamente fixada ou se houve valoração indevida das circunstâncias judiciais, em especial quanto aos antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado estão devidamente comprovadas pelos autos de prisão em flagrante, auto de apreensão e depoimentos das vítimas, corroborados por testemunhos de policiais militares que localizaram o apelante na posse de parte da res furtiva.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova (AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024).

6.

Assim, o conjunto probatório é coeso e suficiente para confirmar a autoria e materialidade do delito, afastando a alegação de insuficiência de provas.

7.

Quanto à dosimetria, o juízo de origem valorou negativamente os antecedentes com base em condenação posterior ao fato delituoso, o que contraria a Súmula 444 do STJ, que veda a utilização de condenações posteriores como maus antecedentes.

8.

As demais circunstâncias judiciais (culpabilidade, motivos, consequências, conduta social e personalidade) não apresentam peculiaridades aptas a justificar exasperação da pena, devendo ser neutralizadas.

9.

Diante disso, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa), com o acréscimo de 1/3 (um terço) pela causa de aumento do concurso de agentes, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para comprovar a autoria em crimes de roubo.

2.

É indevida a valoração de condenação posterior ao fato como maus antecedentes, nos termos da Súmula 444/STJ.

3.

Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 59 e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 849.435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04/03/2024, DJe 07/03/2024; Súmula 444/STJ;
TJPE, Apelação Criminal nº 00011865520098170370, Rel. Des. JOSE VIANA ULISSES FILHO, j. 03.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0002487-98.2019.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ/PA

APELANTE:
DIELSON DA SILVA CARDOSO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
DIELSON DA SILVA CARDOSO
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente regime semiaberto.

Consta da denúncia (ID nº 21987923, fls. 01 e 02) que, no dia 08/08/2018, por volta de 01h30, na Praça do Centenário, os apelantes, em concurso de agentes e mediante grave ameaça com arma branca, subtraíram aparelhos celulares das vítimas Alecsander Barbosa da Silva e Gilberto Laurindo Gouveia.

Na ocasião, DIELSON conduzia a motocicleta, enquanto LUCAS na garupa, desceu armado com um punhal e anunciou o assalto, exigindo os celulares que foram entregues pelas vítimas. Após a ação, evadiram-se do local. Posteriormente, LUCAS foi reconhecido por uma das vítimas, localizado em sua residência na posse de um dos bens subtraídos e confessou o crime, indicando DIELSON como coautor, não tendo este último sido encontrado.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 21988081), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 21988084) pugnando pela absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, ao passo que pleiteia a reconsideração das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, de modo que seja fixada a pena-base em seu mínimo legal.

Em contrarrazões (ID nº 21988093) o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do Recurso.

A Procuradoria de Justiça, nesta Instância Superior, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID n° 25640266).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória.

O Apelante pugna por sua absolvição em razão da insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada resta sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Auto de Prisão em Flagrante (Id. Num. 21987924) e Auto de Apresentação e Apreensão (Id. Num. 21987925 - Pág. 2), onde foi descrito o aparelho celular de propriedade da vítima encontrado na posse do recorrente.

Em reforço destaco que na sentença apelada, o Juízo considerou os depoimentos especiais prestados pelas vítimas, as quais, descreveram minuciosamente todo o curso da ação delituosa, tendo as testemunhas de acusação, os policiais militares JOSÉ AUGUSTO CUNHA PINHEIRO e FRANCISCO ALVES MARTINS, confirmado a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os mesmos foram acionados pelas ofendidas logo após o delito e que conseguiram localizar os Recorrentes ainda na posse da
res furtiva,
o que em conjunto confirmam a prática do delito descrito na denúncia pelo Apelante.

No ponto, importante registrar que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado
, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifei)

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual os testemunhos prestados em Juízo pelos policiais devem ser valorados, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância da declaração das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas a hipótese de insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

A defesa pugna, subsidiariamente, pela revisão da dosimetria da pena, em especial no que tange à fixação da pena-base para o crime de roubo majorado.

Assiste razão ao apelante neste ponto.

O Juiz sentenciante, ao proceder à primeira fase da dosimetria, exasperou a pena-base, valorando negativamente a circunstância judicial de antecedentes, prevista no art. 59, do Código Penal, com base na certidão de antecedentes criminais, por constar uma sentença condenatória transitada em julgado em desfavor do Apelante, concluindo, assim, que este possui maus antecedentes, conforme se lê:

“(...) a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) a.1) Culpabilidade: conforme posição firmada pelo STF, “trata-se do grau de reprovação social que o crime e o autor do fato merecem (STF – HC 122940/PI, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 13/12/2016, Informativo 851)”. No caso em tela, tenho que a reprovabilidade é ordinária do crime, pelo que mantenho neutra a presente circunstância.
a.2) Antecedentes: a par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88), como sedimentou o Superior Tribunal de Justiça na Súmula 444 e julgado no STF, em sede de repercussão geral: RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 17/12/2014 (Info 772). A certidão de antecedentes criminais do réu demonstra que ele possui maus antecedentes, de modo que valoro negativamente esta circunstância
. a.3) Conduta social: essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019). Não há nos autos qualquer notícia quanto aos comportamentos pretéritos do condenado. Não se deve confundir os antecedentes criminais com os antecedentes sociais do acusado, por isso inadmissível a valoração de condenações anteriores, com trânsito em julgado, como fundamento para negativar a conduta social. Assim, deixo de valorar tal circunstância. a.4) Personalidade: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018). A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto. a.5) Motivos do crime: são as razões que moveram o réu a praticar o delito, o porquê do crime. A simples falta de motivos para o delito não constitui fundamento idôneo para o incremento da pena-base ante a consideração desfavorável da circunstância judicial, que exige a indicação concreta de motivação vil para a prática delituosa. (STJ. 6ª Turma. HC 289788/TO, Rel. Min. Ericson Maranho (Des. Conv do TJ/SP), julgado em 24/11/2015). Não há o que ser valorado no presente caso quanto a esta circunstância. a.6) Circunstâncias do crime: são elementos que não comprovam o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, entre outros. In casu, são valorados na terceira fase da dosimetria. a.7) Consequências do crime: refere-se à gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. Não há elementos nos autos a indicar que o crime tenha provocado consequências mais graves que as normais em crimes desta natureza. a.8) Comportamento da vítima: trata-se de circunstância neutra no presente caso, em nada sendo valorado.
Nesse contexto, há uma circunstância judicial desfavorável, e entendo por justo e razoável aplicar a pena-base afastada do patamar mínimo, fixando, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no AgRg no AREsp 1823762/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021, a
fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativa. Assim, fixo a pena-base no patamar de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias multa(...)”
(grifo nosso)

Nessa conjuntura, destaca-se a Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, responsável por dispor que “"é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base", que em uma interpretação extensiva veda a utilização de informações que não constituam condenações definitivas para fins de agravamento, como no caso em questão de “maus antecedentes”. Assim, com vistas ao princípio da proporcionalidade e individualização da pena, é inadmissível a utilização de condenação transitada em julgado por crime posterior ao caso concreto objeto de análise.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157, CAPUT, DO CP). DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR CONDENAÇÃO POSTERIOR AO FATO COMO VETOR NEGATIVO (SÚMULA 444/STJ). MANUTENÇÃO DAS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6 (UM SEXTO), CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA 4 ANOS E 7 MESES DE RECLUSÃO E 12 DIAS-MULTA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Maus antecedentes O juízo de origem considerou como maus antecedentes a condenação do apelante no processo nº 0001171-86 .2009.8.17.0370. Todavia, verifica-se que tal condenação refere-se a fato praticado em 18/02/2009, posterior ao crime ora julgado, ocorrido em 13/02/2009. À luz do entendimento consolidado do STJ, consubstanciado na Súmula 444, é vedado considerar como maus antecedentes condenações relativas a fatos posteriores ao delito em julgamento. Assim, afasta-se a valoração negativa dos maus antecedentes,
mantendo-se, contudo, as demais circunstâncias judiciais negativas: culpabilidade acentuada (premeditação do crime), circunstâncias do delito (uso de faca para intimidar a vítima) e consequências graves (avarias significativas na motocicleta subtraída).

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para redimensionar a pena do apelante para 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. Tese de julgamento: Não é possível valorar como maus antecedentes condenações posteriores ao crime julgado (Súmula 444/STJ). A fração padrão aplicável às atenuantes é de 1/6, salvo fundamentação concreta em sentido contrário. Circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) autorizam a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos . DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 5º, XLVI; Código Penal, arts. 33, §§2º e 3º; 59; 65, III, “d”; Súmula 444/STJ JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp 2.174 .008/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 3ª Seção, j. 08/05/2025 (Tema 1318); STJ, REsp 1 .921.190/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3ª Seção, j . 25/05/2022 (Tema 1110); STJ, AgRg no HC 869.799/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j . 29/04/2024; STJ, AgRg no REsp 2.124.779/SE, Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18/06/2024; STJ, REsp 2.072.999/SP, Rel . Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04/02/2025 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator, que adere à divergência parcial apresentada pelo Desembargador Revisor. Recife, data da assinatura eletrônica . Des. MARCOS ANTÔNIO MATOS DE CARVALHO Relator AS06

(TJ-PE - Apelação Criminal: 00011865520098170370, Relator.: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 03/09/2025, Gabinete do Des. Marcos Antônio Matos de Carvalho (1ª CCRIM) (grifo nosso)

Assim, verifica-se que o Juízo de primeira instância, valorou de forma inidônea os vetores previstos no artigo 59, razão pela qual se impõe o redimensionamento da dosimetria realizada.

Assim, impõe-se a neutralização do vetor antecedentes.

Ademais, entendo que a valoração atribuída aos vetores
culpabilidade, motivos do crime

e consequências do crime
, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Quanto à
conduta social
, observo inexistirem elementos suficientes nos autos para aferição segura, motivo pelo qual deve ser considerada
neutra
.

No tocante ao
comportamento da vítima
, não há indícios de que tenha concorrido para o delito, impondo-se também sua neutralidade.

Já em relação à
personalidade
, também considero neutra em virtude da carência de elementos suficientes para analisar devidamente a circunstância.

Diante desse quadro, e considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no
mínimo legal
, correspondente a 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
, não houve reconhecimento de atenuantes e/ou agravantes, motivo pelo qual mantenho a pena em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, foi reconhecida a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, incisos II, do Código Penal (concurso de agentes), e aplicada a fração de 1/3 (um terço), razão pela qual fixo em definitivo a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 19/06/2026